Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-38.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001500-38.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante VITOR
MANUEL FIGUEIREDO DE CASTRO, é apelada MARILDA XAVIER DE
PAULA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-38.2018.8.26.0266
2
VOTO No: 33.755
APEL.No: 1001500-38.2018.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM (2a VARA)
APTE. : VITOR MANUEL FIGUEIREDO DE CASTRO
APDO. : MARILDA XAVIER DE PAULA
JUIZ PROLATOR: JAMIL CHAIM ALVES
APELAÇÃO
–
DESERÇÃO
-
Recurso
interposto
desacompanhado do preparo – Abertura de prazo para
comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do
pedido – Não comprovação – Indeferimento do benefício –
Oportunidade para recolhimento das custas - Não
cumprimento da determinação - Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 388/390 julgou improcedente ação
possessória, revogando a liminar e concedendo ao Autor o prazo de trinta dias para a
desocupação voluntária.
Recorre o Autor (fl. 403) objetivando a inversão do julgado.
O recurso foi recebido sem preparo em razão do pleito de
concessão do benefício, deduzido na apelação.
Contrarrazões às fls. 427/443.
Esta Relatoria determinou que o Apelante apresentasse
documentos idôneos e suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência
financeira (fl. 476).
O Apelante ofertou a petição de fl. 477, renovando o pleito e
afirmando não possuir outros documentos.
A concessão do benefício foi indeferida, determinando-se ao
Recorrente o recolhimento das custas relativas ao preparo. Contudo, o Recorrente
quedou-se inerte.
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
Tal se dá porque o referido recurso foi interposto
desacompanhado de preparo, sem que as Apelantes sejam titulares de assistência
judiciária gratuita ou outra causa capaz de afastar a exigência do correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-38.2018.8.26.0266
3
recolhimento.
Constitui requisito de admissibilidade do recurso o
recolhimento do preparo, que deve ser observado de pronto, por ocasião da sua
interposição, consoante o disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
No bojo da apelação o Autor requereu o benefício da
gratuidade, no entanto, deixou de comprovar o preenchimento dos pressupostos
legais para o deferimento.
Esta Relatoria indeferiu o pedido e determinou o recolhimento
das custas. (fls. 480/481).
O Recorrente não cumpriu a determinação, limitando-se a
ofertar petição reiterando o pedido e apresentando novos documentos (fls. 485/490).
Contudo, os documentos juntados posteriormente também não
demonstram a hipossuficiência financeira alegada. Note-se que alguns deles
encontram-se desatualizados e outros sequer comprovam estar relacionados ao
Apelante.
Nesse passo, não sendo o Apelante beneficiário da gratuidade,
era de rigor o recolhimento das custas de preparo no valor adequado, de sorte que o
descumprimento deste encargo acarreta a pena de deserção, o que impede este E.
Tribunal de conhecer do recurso interposto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Tendo em vista que não houve fixação de honorários
advocatícios no Juízo de origem, não há que se falar em majoração nesta fase
recursal (cf. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
08/05/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica